Tribunal: TJDFT
Processo: 0710122-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710122-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. BRASILIATUR. CONTRATAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA. REVEILLON 2007. PREJUÍZO AO ERÁRIO. APURAÇÃO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. TEMA 899 STF. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA APLICÁVEL POR ANALOGIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação em ação ordinária ajuizada por ex-servidora pública citada para integrar processo administrativo de tomada de contas de contrato administrativo referente a contratação de show sertanejo para virada do ano em que se apura improbidade administrativa. 2. De acordo com o STF, "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899, STF). 3. Segundo o repertório jurisprudencial do STF, " no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. (Órgão julgador: Tribunal Pleno. Sessão Virtual. Rel. Ministro Alexandre de Morais. Data de Publicação DJE 24/06/2020 - ATA No 95/2020. DJE no 157). 4. O STJ possui entendimento que Tribunal de Contas deve inaugurar a Tomada de Contas Especial, em até cinco anos, sob pena de decadência. Precedentes. 5. In casu, aplica-se, por analogia, o tema 899 do STF à situação da parte que não foi intimada ou citada para se manifestar em processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do DF que promove apuração de regularidade do contrato gerenciado pela recorrente para fins de responsabilização na via administrativa, considerando que o interregno de uma década entre os fatos apurados e a citação dificultarem a produção de provas. 6. Juízo de conformação realizado. Acórdão revisado. Apelo provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Subsidiariamente, pugna pela majoração da verba honorária, tendo em vista o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024